Tribunal: CARF
Processo: 17613.720512/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.720512/2012-22
ACÓRDÃO
2402-013.161 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
AIRES MACHADO LEITE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL.
VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força
de determinação regimental.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, determinando-se a exclusão da base de cálculo do imposto lançado
a parcela referente aos juros moratórios.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.161 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720512/2012-22
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Valverde Ferreira da
Silva (substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/JFA, consubstanciada no Acórdão 09-58.753 (p. 141), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (p. 04) com vistas a exigir débito
do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela fiscalização, da seguinte
infração cometida pelo Contribuinte: omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (p. 05), tem-se que,
da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no
valor de R$ 279.955,83, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
0,00.
Acrescenta a Autoridade Administrativa Fiscal que:
Valores conforme documentos apresentados relativos ao processo trabalhista
número 01306.2000.004.17.04: FGTS = R$ 158.399,95; Sub-total = R$ 536.326,54.
Rendimentos atualizados recebidos conforme Alvarás 01871/2010 e 011268/2010
= R$ 541.042,47 (correspondente ao valor do subtotal atualizado em 1,0087930).
Cálculo do rendimento tributável:
Rendimento recebido = R$ 541.042,47;
FGTS corrigido = (-) R$ 159.792,73 (R$ 158.399,95 x 1,0087930);
IRRF recolhido = (+) R$ 50.139,21;
Rendimento tributável = R$ 431.568,95.
Obs: o contribuinte não apresentou comprovante de despesas com honorários
advocatícios (documento emitido pelo profissional)."
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 02), defendendo, em síntese, que os rendimentos tributáveis
apresentados no valor de R$ 151.613,12 foram baseados no alvará que indica como base de
cálculo para o imposto de renda o valor de R$ 181.313,12, do qual se deduziu, parte proporcional
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.161 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720512/2012-22
3
de honorários no montante de R$ 29.700,00, para um total efetivamente pago de R$ 90.000,00,
conforme declaração de Ajuste anual 2011.
Anexou, o Contribuinte, junto com a impugnação apresentada, o citado alvará, bem
como sentença proferida, na qual no item II mérito 1.1 Base de cálculo do valor do imposto de
renda, deixa claro que os juros de mora não tem a "natureza de rendimentos e sim de indenização
decorrente do retardamento do pagamento das verbas trabalhistas".
Concluiu, assim, que, não há como se falar em omissão de rendimentos e
consequentemente aplicação de multa, uma vez que além de me basear em sentença judicial, não
deixei de mencioná-los no item rendimentos isentos e não tributáveis, no campo outros:
rendimento de ação judicial no valor de R$364.636,12.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 09-
58.753 (p. 141), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2011
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA DEFININDO JUROS
MORATÓRIOS COMO INDENIZAÇÃO.
A Fiscalização em face de sua atividade vinculada deve observar a legislação
tributária vigente para caracterizar a natureza dos rendimentos, tributando, na
espécie, os juros de mora, em que pese a sentença trabalhista tratá-los como
isentos do imposto de renda.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO.
Os autos revelam gastos do contribuinte a título de honorários advocatícios,
necessários à percepção dos rendimentos por via de ação trabalhista. Dessa
forma, cabe decotá-los dos rendimentos tributáveis de acordo com a
proporcionalidade existente em relação ao total das verbas recebidas.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 151), defendendo, em síntese, que apresentou Declaração de
Rendimentos relativamente ao ano base 2010, orientando-se pela sentença trabalhista que definiu
como não tributável os juros de mora integrantes do montante pago.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.161 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720512/2012-22
4
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista.
Tal como destacado pelo órgão julgador de primeira instância, tem-se que o cerne
do debate propugnado pelo contribuinte recai sobre a tributação dos juros de mora contidos nos
rendimentos recebidos em face de ação trabalhista. O entendimento expresso pelo interessado
baseia-se na própria sentença prolatada em sede de embargos de execução.
Entendo que a matéria não comporta maiores discussões.
Isto porque, como cediço, o STF fixou entendimento, no julgamento proferido no RE
855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), que “não incide
Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela
Constituição de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que
determina a incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de
atraso no pagamento das remunerações previstas no artigo (advindas de exercício
de empregos, cargos ou funções), concluindo que o conteúdo mínimo da
materialidade do imposto de renda contido no art. 153, III, da Constituição
Federal de 1988, não permite que ele incida sobre verbas que não acresçam o
patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art.
43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição Federal, de
modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do voto do
Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do CARF,
conforme determinação do art.99 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do trânsito
em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos
termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do
art. 16 da Lei n° 4.506/1964;
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.161 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720512/2012-22
5
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n°
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de
exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, §
3°, do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.
(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do apelo recursal apresentado pelo
Contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
interposto, determinando-se a exclusão da base de cálculo do imposto lançado a parcela referente
aos juros moratórios.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 178
DF CARF MF
Original